Tribunal: TJPA
Processo: 0158127-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0158127-83.2016.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: GEDSON SOARES PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO C-172, EDITAL Nº 01/2013-SEAD/SEFA. FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS. PROVA TIPO 1. QUESTÕES 68, 71 E 80. RE Nº 632.853/CE (TEMA 485). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelante aduziu que o gabarito das questões: 68, 71 e 80 da Prova Objetiva (Tipo 1), cargo: Fiscal de Receitas Estaduais, Concurso Público C-172 apresentam respostas/alternativas incompletas, em duplicidade e com ausência de resposta.

2. O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE nº 632.853/CE (Tema 485) assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição da Banca Examinadora para reapreciar respostas oferecidas à determinadas questões ou mesmo a critério de correção.

3. Não é possível acolher a pretensão recursal sob pena de atuar em substituição da Banca avaliando as repostas do apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0158127-83.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: GERSON SOARES PONTES

ADVOGADAS: PATRICIA LIMA BAHIA FARIAS FERNANDES (OAB/PA 13.284) e OUTRAS

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO DE SOUZA PESSOA (OAB/PA 13.311-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral visando a anulação de questões da prova tipo 1, Fiscal de Receitas Estaduais, Concurso Público C-172, Edital nº 01/2013-SEAD/SEFA.

Em brevíssima e essencial síntese, o recorrente discorda das alternativas consideradas corretas pela banca avaliadora (gabarito) para prova tipo 1, sustentando que apresentam erros teratológicos.

Em relação a questão nº 68, aduziu que a resposta considerada correta está incompleta; Com relação a questão nº 71, entendeu que apresenta mais de uma alternativa correta; e quanto a questão nº 80, defendeu que não apresenta nenhuma alternativa correta.

Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de anular as questões referidas com atribuição da pontuação.

A UEPA apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

O apelante aduziu que o gabarito das questões: 68, 71 e 80 da Prova Objetiva (Tipo 1), cargo: Fiscal de Receitas Estaduais, Concurso Público C-172 apresentam respostas/alternativas incompletas, em duplicidade e com ausência de resposta.

Por sua vez a Banca examinadora acerca dos questionamentos formulados deliberou que os itens da questão 68 estavam dentro do conteúdo previsto pelo edital.

Com relação a questão 71, a Banca entendeu pela completude da alternativa indicada pelo gabarito igualmente rejeitando o questionamento apresentado pelo candidato.

Finalmente, concernente a questão a Banca manteve o gabarito rejeitando a alegação de ausência de alternativa correta.

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE nº 632.853/CE (Tema 485) assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição da Banca Examinadora para reapreciar respostas oferecidas à determinadas questões ou mesmo a critério de correção. Neste sentido:

“Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Portanto, não é possível acolher a pretensão recursal sob pena de atuar em substituição da Banca avaliando as repostas do apelante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/03/2023